Tribunal: TJBA
Processo: 8017799-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017799-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: NOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO. PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL COMO MARCO INTERRUPTIVO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconhecendo prescrição de parcela do débito e ilegitimidade passiva de sócio.

II. Questão em discussão

2. As questões debatidas consistem em: (i) definir o cabimento da exceção de pré-executividade para exame de ilegitimidade passiva e prescrição; e (ii) verificar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva relativa à parcela vencida em 18/11/2015.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública, como ilegitimidade e prescrição, desde que não demande dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. O prazo prescricional para cobrança de prêmio de seguro é de um ano (art. 206, § 1º, II, do CC), contado do vencimento da parcela inadimplida.

5. O protocolo da petição inicial em 09/11/2016 interrompeu o prazo prescricional, de modo que, para a parcela vencida em 18/11/2015, a pretensão executiva não estava prescrita.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido, para afastar o reconhecimento da prescrição da parcela vencida em 18/11/2015 e determinar o prosseguimento da execução quanto à integralidade do débito.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória. 2. O protocolo da petição inicial é o marco interruptivo da prescrição, mesmo que a distribuição do feito ocorra em data posterior.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 1º, II; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2242162/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/08/2023, DJe 25/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017799-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada NOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.